Tribunal: TJBA
Processo: 8068279-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068279-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE MARIA LAURIS DOS SANTOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE PROVA DO DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA D
A PARTE AUTORA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cessação e restituição de descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de prova da realização dos descontos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis à aposentadoria, e se, no caso concreto, restou comprovada a efetiva realização desses descontos pelo Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163, da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, adicional noturno, serviços extraordinários e adicional de insalubridade.

4. A aplicação da tese vinculante não afasta a necessidade de comprovação dos fatos alegados, incumbin
do à parte autora
demonstrar, de forma específica, a ocorrência dos descontos indevidos.

5. No caso concreto,
a
apelante não apresentou documentação suficiente para comprovar os descontos previdenciários questionados, limitando-se à juntada de
poucos
contracheque
s que demonstram, em verdade, a incidência do tributo sobre verbas incorporadas aos proventos de aposentadoria
,
não suprindo, por conseguinte,
o ônus probatório que lhe incumbia.

6. Ausente prova mínima da materialidade dos descontos no período alegado, mantém-se a sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; art. 201, § 11; CPC,
arts
. 311, II; 373, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8068279-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
VALDETE MARIA LAURIS DOS SANTOS DAMASCENO
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator